Tribunal: STF
Processo: HC 203673
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.912.303), assim ementado (eDOC 3, p. 28):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESABONADORA. INCREMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ATENDIDOS CRITÉRIOS FRACIONÁRIOS DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. O caso concreto se adequa ao segundo critério desta orientação - 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato prevista para o delito em comento (3 a 9 anos). 
    2. "Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 31/5/2016).
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 289, § 1º do CP, à pena 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 113 dias-multa; b) a condenação proferida em primeiro grau foi mantida nas duas instâncias subsequentes; c) o aumento da pena-base do paciente em razão da valoração negativa de seus antecedentes levou a aumento superior a 1/3 da pena mínima, destoando da orientação segundo a qual tais acréscimos devem ocorrer na fração razoável de 1/6; d) o entendimento adotado na origem, segundo o qual seria correto o acréscimo de 1/8, considerado o intervalo entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados ao delito, “leva a situações que muito se afastam da razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar as decisões judiciais – não só porque acabam por impor uma fração muitas vezes mais elevada que se considerada a pena mínima cominada ao delito, mas também porque pode levar ao extremo de levar a frações muito menores que se considerada a pena mínima em crimes muito mais graves”.
    À vista do exposto, requer a aplicação do “aumento de 1/6 sobre a pena mínima para o vetor negativo do art. 59 do CP ”.
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso concreto, observo que, na sentença condenatória, após valoração negativa dos antecedentes do paciente, o Juízo de primeiro grau procedeu ao aumento da pena-base nestes termos (eDOC 2, p. 19):
    “(...)
    Com relação ao quantum de aumento da pena-base, em regra, cada circunstância judicial considerada negativa deve implicar aumento de um oitavo da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato (que, no caso concreto é nove anos – art. 289 do CP).
    Tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável, fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa”.
    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, chancelando a reprimenda ora fixada por considerar observadas, na espécie, a razoabilidade e a proporcionalidade (eDOC 3, p. 15). Instado a pronunciar-se sobre a questão central da presente impetração por meio dos embargos de declaração opostos pela defesa do paciente, teceu as seguintes considerações (eDOC 3, p. 21):
    No tocante às frações de aumento e diminuição de pena, este Tribunal tem firmado o entendimento de que a dosimetria da pena não está sujeita a critérios absolutamente objetivos ou a esquemas matemáticos, cabendo à Corte de Apelação corrigir ilegalidade, ou manifesta insuficiência ou excesso na dosimetria da sanção, não devendo imiscuir-se nos critérios quantitativos e qualitativos da sentença, salvo, se evidentemente houver alguma violação à legislação.
    A pena aplicada, referendada pela Turma quando do julgamento do apelo defensivo, está em consonância com a gravidade do delito e com as condições pessoais do recorrente, o que evidencia que foi realizada a necessária individualização da pena.
    Interposto recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte manifestou-se nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 3, pp. 29-30):
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 
    O caso concreto se adequa ao segundo critério desta orientação - 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato prevista para o delito em comento (3 a 9 anos), razão pela qual não merece reproche o aresto regional.
    (...)
    Não é demais lembrar que "nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 31/5/2016).
    2.1. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    Observo que a metodologia utilizada na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantida pelas instâncias posteriores, guarda correspondência com as balizas legais relativas à dosimetria da pena.
    Não há falar, em princípio, em desproporcionalidade ou arbitrariedade, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente